Tribunal: TJDFT
Processo: 0715514-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0715514-48.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JORCENITA NOGUEIRA MARINS, LARISSA PEREIRA LOIOLA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva requerido por JORCENITA NOGUEIRA MARINS e LARISSA PEREIRA LOIOLA, acolheu apenas parcialmente a impugnação apresentada pelo agravante, afastando a alegação de prescrição e a preliminar de prejudicialidade externa, fixando, por fim, o valor da execução. Nas razões do recurso, o Distrito Federal lança os argumentos apresentados na própria impugnação e explica que os pedidos individualizados de cumprimento da sentença coletiva, que transitou em julgado em 13/04/1998, deveriam ser distribuídos em demanda própria, sem prevenção do órgão prolator da sentença, observando-se o prazo prescricional, simplesmente porque não é juridicamente possível ao servidor substituído ingressar com pedido individual no bojo da execução coletiva. Assim, defende a prescrição do pedido de liquidação e cumprimento de sentença protocolado 21 (vinte e um) anos depois do trânsito em julgado do título executivo e 10 (dez) anos após o cumprimento de sentença apresentado pelo Sindicato, ressaltando que já há decisão desta Corte, proferida pela c. 8a Turma, acolhendo essa tese. Sustenta que o desentranhamento do pedido individual e a determinação de distribuição aleatória não afasta a prescrição, assim como o ajuizamento do cumprimento de sentença pelo Sindicato não interrompe o prazo prescricional do pedido de cumprimento individual. E ainda que interrompesse, voltaria a fluir se não se discutisse a legitimidade do Sindicato, como no caso concreto. Alega que também há prejudicial externa que indica a suspensão do processo, porque a decisão que afastou a prescrição da ação coletiva ainda não transitou em julgado, e o desfecho poderá afetar o presente feito. Colaciona julgados para amparar suas testes e pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo para que seja reconhecida a prescrição do direito da autora de ajuizar ação individual de cumprimento de sentença coletiva. Alternativamente, pede o reconhecimento da prejudicialidade externa, determinando-se a suspensão do processo até o julgamento final do recurso interposto na ação executiva coletiva. É o relatório. Decido. De início, esclareço que, na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva, a qual reconheceu o direito dos substituídos do SINDSAÚDE - Sindicato dos Empregados de Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Distrito Federal à restituição das importâncias pagas a maior a título de contribuição previdenciária desde janeiro de 1992, tendo em vista a inconstitucionalidade do art. 9o da Lei 8.162/91, que aumentou a alíquota de 6% (seis por cento) para 12% (doze por cento). Conforme consta na decisão agravada, a execução coletiva foi apresentada pelo SINDSAÚDE em 18/07/2010, ainda em andamento. Feitos esses breves esclarecimentos, nesse primeiro exame, não vejo demonstrado ao menos um dos requisitos que autorizariam a concessão de efeito suspensivo ao recurso, em que pese à argumentação recursal no sentido de que há perigo de dano a justificar a medida, consubstanciado no risco de expedição de RPV, que vai gerar insegurança aos jurisdicionados. É que, nesse momento, com a devida vênia, não é possível projetar, neste estreito âmbito preliminar, que durante o regular processamento deste recurso se produza dano grave, de difícil ou impossível reparação, a justificar o provimento liminar ora deduzido. No caso concreto, verifica-se que o Juízo, na decisão agravada, ressaltou que a expedição da RPV se dará somente após o trânsito em julgado da decisão, não havendo, assim, o alegado risco de se gerar “insegurança aos jurisdicionados”. Ademais, o caso exige análise mais detalhada, inviável nessa sede preliminar, para que se possa firmar convicção a respeito da alegada prescrição e de todas as questões aqui apresentadas relativas à prejudicialidade externa. Assim sendo, uma vez afastado o perigo da demora, esse Juízo singular não é apropriado para resolução do mérito do agravo, de modo que é recomendável aguardar-se a regular tramitação do recurso para que a matéria controversa seja dirimida pelo Colegiado. Portanto, por não vislumbrar, nesta etapa processual, o requisito da urgência que autorizaria a suspensão dos efeitos da decisão agravada, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se ao Juízo da causa, requisitando-se as informações pertinentes ao caso. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Em seguida, colha-se a competente manifestação da douta Procuradoria de Justiça. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 18 de maio de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator